Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728043-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0731264-29.2017.8.07.0001), movido em face de BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA – EPP e RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS, indeferiu pedido de suspensão da CNH e passaporte da executado/agravado ou bloqueio de eventuais cartões de crédito de sua titularidade, intimando o exequente, ora agravante, a promover o andamento do feito em 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (id. 28666690), o agravante sustenta que já promoveu todas as diligências típicas de execução, visando o recebimento do valor do débito pelo agravado, as quais restaram infrutíferas, restando manifesta a desídia dos agravados. Esclarece que as medidas atípicas de execução (art. 139, inciso IV, do CPC), como a suspensão na CNH e passaporte, bem assim o bloqueio de cartões de crédito de titularidade do agravado, não seriam violadoras de preceitos constitucionais, mas teriam por escopo fomentar a satisfação do crédito exequendo, revelando-se medidas adequadas, proporcionais e razoáveis para tal intento. Entende que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam presentes no caso concreto, sublinhando que tais medidas possuem o condão de coagir o devedor ao pagamento e coibir a aquisição de novas dívidas. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, em sede de liminar, o deferimento da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH e passaporte do agravado, bem como bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito de sua titularidade, até o integral pagamento do débito. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (Id. 28666695 e id. 28666696). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito de suspensão da CNH e passaporte do executado, bem como bloqueio de cartões de crédito de sua titularidade, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Ademais, ao compulsar a decisão agravada, verifico que o Juízo da execução intimou o exequente/agravante para que promovesse o andamento do processo, em 15 dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Neste cenário, não verifico das razões recursais a presença de risco de grave dano ou mesmo irreparável ao agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, uma vez que, além da aparente desproporcionalidade das medidas atípicas vindicadas, caso o agravante não promova indicação de bens passíveis de penhora, o feito não será extinto, mas apenas suspenso, na forma do art. 921, §1o, do CPC, fato que, em tese, lhe será benéfico, já que a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis acarreta ainda na suspensão do curso da prescrição. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora